Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, como a prisão em flagrante e a confissão judicial do réu.
2. Impossível excluir as majorantes quando o acervo probatório indica que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
3. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento de pena, correta a utilização das sobejantes na primeira fase, para majoração da pena-base, e a outra para exasperar a pena na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo.
4. Quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios de vítimas diferentes ocorre concurso formal de crimes.
5. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado
6. Apelação conhecida e desprovida.